Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724758-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE RECORRIDO: JULIANA DE ANDRADE VIANA DESPACHO Retifique a Secretaria a certidão de ID 16471782, tendo em vista que as contrarrazões de ID 25317981 foram apresentadas dentro do prazo legal. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à decisão de ID 24992114. Por fim, determino que as publicações referentes à parte, JULIANA DE ANDRADE VIANA, sejam realizadas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, OAB/DF 10.860, consoante requerido no ID 25317981 - Pág. 9. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024